Tribunal: TJDFT
Processo: 0003081-85.2000.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0003081-85.2000.8.07.0001 RECORRENTE: COGUMELOS COMERCIO DE SORVETES LTDA - ME, ZILDA ALVES VILELA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, WESLEY MONTEIRO DOS SANTOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 41983297, admitiu o recurso especial interposto por COGUMELOS COMÉRCIO DE SORVETES LTDA - ME, e ZILDA ALVES VILELA. O Superior Tribunal de Justiça (ID 38779736) determinou o retorno dos autos a este Tribunal de origem, para que permaneçam sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), a fim de evitar provimentos jurisdicionais dissonantes entre o STJ e o STF, e de modo a privilegiar os princípios da economia processual, da celeridade, da duração razoável do processo, da isonomia, e da efetividade. Nesse sentido: REsp 2.030.999/DF, REsp 2.030.688/DF, AREsp 2.231.670/SP, REsp 2.035.844/DF. Logo, em cumprimento à determinação da Corte Superior, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029